Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese.
2. Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença, consoante Súmula 421 do STJ, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor. O fato de a Defensoria Pública do Distrito Federal gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária não a desvincula do Distrito Federal. Inexistente qualquer vício a ser sanado, devendo o acórdão ser mantido tal como lançado.
3. Com relação ao Embargos de Declaração do Distrito Federal, houve a superveniente perda do interesse recursal, ante a comprovação do falecimento da embargada, conforme certidão de óbito de ID 15348456, da qual o embargante, ao tomar ciência, igualmente se manifestou pela “evidente perda de objeto do recurso interposto” (ID 15706297). Desta forma, resta prejudicado o referido recurso.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA 1a EMBARGANTE CONHECIDOS e REJEITADOS. PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO 2o EMBARGANTE.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.